Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 139 E 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MAJORADOS. MEIO QUE FACILITOU A DIVULGAÇÃO DAS OFENSAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO POR CRIME ÚNICO DE DIFAMAÇÃO E CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL QUANTO AOS CRIMES DE INJÚRIA. RECURSO DO QUERELANTE. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE DIFAMAÇÃO, PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PERDÃO JUDICIAL QUANTO AOS CRIMES DE INJÚRIA E PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO §2o DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL (CRIMES PRATICADOS EM REDE SOCIAL). PROVIMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL. REQUISITO LEGAL INVOCADO NÃO DEMONSTRADO. CRIME ÚNICO DE INJÚRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO §2o DO ART. 141 DO CÓDIGO PENAL. DATA DO FATO. LEX GRAVIOR. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA PARA ALCANÇAR FATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. ARTIGO 5o, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISPOSITIVO LEGAL VETADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VETO REJEITADO PELO CONGRESSO NACIONAL APÓS A CONDUTA IMPUTADA. VIGÊNCIA DA NORMA MAIS GRAVOSA INICIADA SOMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO VETO REJEITADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO QUERELADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FINALIDADE DA PERGUNTA RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS PARTES. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.007, §4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. OFENSAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE EXALTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NOTORIEDADE DO FATO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA. nullum crimen sine iniuria. FATO QUE JÁ ERA DE CONHECIMENTO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE OFENDER REPUTAÇÃO JÁ EXPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO QUERELADO.
1. No processo penal a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, consoante jurisprudência pacífica escorada no princípio pas de nullité sans grieff.
2. No caso, se a finalidade da pergunta indeferida em audiência de instrução foi alcançada, ainda que por outros meios de prova, não há prejuízo processual que justifique a anulação da sentença e consequente reabertura da instrução criminal por cerceamento de defesa.
3. O crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, se aperfeiçoa na conduta de imputar a alguém fato determinado e concreto que lhe seja ofensivo à reputação, ainda que verdadeiro. Eventual juízo de valor acerca do fato que resulte em ofensa à dignidade ou decoro da vítima, quando realizado no mesmo contexto fático, constitui crime diverso, de injúria, previsto no art. 140, caput, do CP.
4. Não tipifica crime de difamação a imputação a alguém de fato notório, de comprovado conhecimento público, ainda que inidôneo à reputação, haja vista a ausência de ofensividade da conduta, conforme princípio expresso no brocardo latino nullum crimem sine iniuria (não há crime sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado).
5. No caso, a infidelidade conjugal do querelante já era notória e de amplo conhecimento público quando de sua menção pelo querelado em rede social, afastando-se, assim, a tipicidade material da conduta.
6. É possível a concessão do perdão judicial nos crimes de injúria, desde que satisfeitas ao menos uma das hipóteses legais previstas no art. 140, §1o, I e II, do CP.
7. Na espécie, não se pode dizer que o ofendido provocou diretamente a injúria por ter publicado, no exercício de sua atividade profissional, paródia de vídeo institucional protagonizado pelo querelado, à época no cargo público de Secretário Especial de Cultura do Governo Federal, uma vez que o vídeo, ainda que marcado pela sátira, não incorreu em ofensas pessoais inequívocas, tampouco excedeu os limites da liberdade de expressão artística.
8. A reiteração de diferentes injúrias, se proferidas num mesmo contexto fático em desfavor da mesma vítima, configura crime único, e não concurso de crimes para cada palavra injuriosa proferida, devendo o excesso, no caso de condenação, ser valorado como circunstância judicial do art. 59 do CP.
9. No caso, como o querelado proferiu diversos xingamentos e insultos ao querelante numa única postagem escrita publicada em sua rede social (Instagram), tem-se situação de crime único, e não pluralidade de crimes, adotando-se para tanto o mesmo raciocínio empregado nos tipos penais mistos alternativos, nos quais a prática de dois ou mais verbos nucleares não resulta em mais de um crime. Direciona-se, assim, ante o silêncio da lei penal, para a solução mais favorável ao acusado, com base no princípio de hermenêutica ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio (onde impera a mesma razão, deve prevalecer a mesma decisão).
10. Na hipótese, não incide a majorante do art. 141, §2o, do CP, uma vez que esta causa de aumento somente entrou em vigor após a rejeição, pelo Congresso Nacional, do veto Presidencial dado ao dispositivo, tratando-se, desse modo, de lex gravior, cuja vigência se inicia somente após a publicação do veto rejeitado, não podendo, assim, retroagir para prejudicar o réu, conforme art. 5o, LX, da CRFB/88.
11. Não recolhido o preparo recursal no ato de interposição do recurso de apelação, conforme previsto no art. 806, §2o, do CPP, é possível determinar ao advogado das partes, querelante ou querelado, que procedam ao recolhimento da quantia em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, em aplicação analógica do §4o do art. 1.007 do CPC.
12. O reconhecimento do princípio da insignificância, causa supralegal de atipicidade material da conduta, requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
13. No caso, ainda que admissível sua aplicabilidade em crimes contra a honra, dado o caráter personalíssimo dos bens jurídicos tutelados, diretamente relacionados a direitos de personalidade, nenhum dos requisitos cumulativos exigidos está presente na espécie.
14. A conduta do querelado foi praticada por meio que facilitou a divulgação da injúria, já que o texto foi publicado em rede social (Instagram) acompanhada por milhares de seguidores e acessível a qualquer pessoa do público. Tal circunstância, por si só, já afasta a alegação de mínima ofensividade da conduta, na medida em que configura majorante do crime, prevista no art. 141, III, do CP, de modo que o maior desvalor da conduta é dado em tese pela própria norma penal. Pela mesma razão - publicação em rede social pública e apinhada de seguidores - não é aceitável o argumento de que a conduta seja desprovida de periculosidade social. É justamente a maior repercussão e potencial de influência da publicação que a torna perigosa, do ponto de vista social. Além disso, o fato de o querelado tê-la mantida acessível por tanto tempo, mais de dois anos, só vindo a retirá-la após determinação judicial proferida em sentença cível de reparação de danos, indiscutivelmente alavancou o alcance do dano à honra do ofendido. Igualmente, não há se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. O querelado, ao tempo da publicação, já ocupava o cargo de Secretário Especial de Cultura do Governo Federal, que exerceu no período de junho de 2020 a março de 2022. Nesta função pública deveria adotar comportamento condizente com o compromisso que assumiu no ato formal de sua posse, de observância da Constituição e das leis de seu país, não sendo aceitável a prática de comportamentos públicos repreensíveis, do ponto de vista ético e legal, como o que acabou infelizmente adotando para reagir a uma crítica ao seu trabalho, ainda que injusta, sob seu ponto de vista. Há meios legais para agir, e o agente público, mais que o cidadão comum, deve se pautar por isso. O fato de a publicação carregar o "carimbo" do então Secretário de Cultura agregou ainda mais desvalor ao comportamento, já que praticado pessoalmente por alguém encarregado de planejar e executar políticas nacionais de cultura e artes. Denotou, ademais, inegável falta de compostura do querelado diante da elevada função pública que então exercia, já que a crítica repudiada teve como mote vídeo institucional protagonizado por ele para divulgação de campanha publicitária de interesse público, não se tratando, assim, de crítica de caráter estritamente pessoal. Por derradeiro, também não está preenchido o requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada. A publicação em rede social, com foco direto na audiência de algumas centenas de milhares de seguidores, torna a lesão jurídica expressiva, ainda mais pelo fato de ter como alvo um ator/comediante de reconhecida atuação profissional no meio artístico e cultural.
15. A emoção, em regra, não exclui a imputabilidade penal, conforme previsto no art. 28, I, do CP, de modo que restando inequívoca a presença do elemento subjetivo específico do tipo, o animus injuriandi, não há se cogitar de ausência de dolo.
16. Recursos do querelante e querelado conhecidos e parcialmente providos.